Tribunal: TJSP
Processo: 2243182-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de revisão de cláusula contratual - Tutela provisória deferida para obstar a incidência do reajuste por sinistralidade cobrado pela ré, limitando o aumento aos índices autorizados pela ANS - Manutenção - Aparente abusividade no percentual aplicado - Cabimento da suspensão do aumento enquanto a questão estiver sub judice, visando evitar eventuais prejuízos patrimoniais e

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de revisão de cláusula contratual - Tutela provisória deferida para obstar a incidência do reajuste por sinistralidade cobrado pela ré, limitando o aumento aos índices autorizados pela ANS - Manutenção - Aparente abusividade no percentual aplicado - Cabimento da suspensão do aumento enquanto a questão estiver sub judice, visando evitar eventuais prejuízos patrimoniais e permitir a continuidade da prestação dos serviços no curso do feito - Art. 300 e ss, do CPC, bem evidenciados - Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o interno.